Tribunal: TJES
Processo: 5008504-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008504-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO LUIZ DE ALMEIDA LAPERRIERE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONAMPE. GARANTIA DO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES (FGO). RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito. O agravante alega a indevida negativação de seu nome, sustentando que figurou apenas como avalista em Cédula de Crédito Bancário firmada no âmbito do PRONAMPE, operação garantida pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), e que, portanto, o banco deveria acionar previamente o fundo garantidor antes de promover a cobrança e a restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência da garantia prestada pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), no âmbito do PRONAMPE, afasta ou torna subsidiária a responsabilidade do avalista, impedindo sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aval constitui garantia pessoal, autônoma e solidária, conferindo ao credor o direito de exigir a integralidade da dívida tanto do devedor principal quanto do avalista, independentemente da existência de outras garantias.

4. A cobertura oferecida pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) tem natureza complementar, destinada a mitigar o risco do agente financeiro, mas não exime o devedor principal nem os garantidores pessoais das obrigações assumidas.

5. O inadimplemento contratual autoriza o credor a inscrever o nome do devedor e de seus garantidores nos cadastros restritivos de crédito, constituindo tal medida exercício regular de direito, desde que observada a prévia comunicação.

6. O pagamento parcial efetuado pelo agravante não afasta a mora, diante da subsistência de débito expressivo remanescente, o que mantém hígida a negativação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de garantia complementar pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) no âmbito do PRONAMPE não exonera nem torna subsidiária a responsabilidade do avalista.

2. O credor pode promover a inscrição do nome do avalista inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

3. O pagamento parcial da dívida não descaracteriza a mora nem impede a manutenção da negativação enquanto subsistir o débito principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 897, 899 e 930; CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC 0000028-07.2020.8.17.3400, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, j. 11.11.2022; TJES, AI 5001280-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
João Luiz de Almeida Laperriere
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 14022668.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 15671954).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
João Luiz de Almeida Laperriere
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

O agravante sustenta, em síntese, que a negativação de seu nome é indevida. Afirma ter figurado como avalista em Cédula de Crédito Bancário no âmbito do PRONAMPE, operação que seria garantida em até 100% pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO). Argumenta que o banco agravado deveria, primeiramente, acionar o fundo garantidor antes de direcionar a cobrança e a consequente restrição de crédito contra ele, o fiador. Ressalta sua condição de pessoa idosa, com 80 anos, que não integra o quadro social da empresa devedora e não se beneficiou dos recursos.

Pois bem.

Conforme exposto na Decisão de ID 14022668, que indeferiu a tutela de urgência recursal, o ponto central da controvérsia reside em definir se a existência de garantia prestada pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) afasta ou torna subsidiária a responsabilidade do avalista.

O agravante assume que firmou aval em favor da empresa devedora. O aval é uma garantia pessoal, autônoma e solidária, que confere ao credor o direito de exigir a totalidade da dívida do devedor principal ou do avalista, ou de ambos simultaneamente.

A existência da garantia complementar do FGO, característica das operações do PRONAMPE, visa mitigar o risco do agente financeiro e facilitar o acesso ao crédito, mas não possui, em princípio, o condão de exonerar o devedor principal ou seus garantidores pessoais de suas obrigações contratuais.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive de outros Tribunais, já se manifestou:

[...]
O fato de parte do empréstimo ser garantido complementarmente pelo FGO não significa que o devedor fica exonerado do cumprimento da obrigação, nem tampouco veda a cobrança extrajudicial ou judicial do débito em caso de inadimplemento, como, inclusive, prevê o contrato firmado entre as partes.
[...] (TJ-PE - AC: 00000280720208173400, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 11/11/2022)

[...]
A garantia do FGO não isenta a emitente e os avalistas do pagamento das obrigações financeiras.
[...] (TRF-3 - ApCiv: 50067050420184036102, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/05/2021)

[...]
O aval visa a garantir o direito do credor, e, como garantia cambial, possui autonomia e independência da obrigação principal . Assim, no momento em que apõe o aval, o avalista torna-se devedor solidário, respondendo nos mesmos moldes que o devedor principal, independentemente da sua condição de sócio da empresa.
[...] (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50160382420224047003 PR, Relator.: ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ademais, constatado o inadimplemento da obrigação, a inscrição do nome do devedor e de seus garantidores nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor. Conforme entendimento desta Egrégia Corte:

[...]
Comprovado o inadimplemento da obrigação e a comunicação prévia, não há óbice para que a cooperativa agravante proceda à inscrição do nome do agravado e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito.
[...] (TJES, 2ª Câmara Cível, AI 5001280-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Julg. 19/08/2020)

Na decisão agravada, o juízo de origem ressaltou que o pagamento realizado pelo agravante (R$ 6.002,66) não corresponde ao valor integral do apontamento (R$ 125.169,85), o que mantém a situação de inadimplência.

Assim, as alegações do agravante, embora relevantes e sensíveis, não afastam a presunção de liquidez e exigibilidade do débito e a consequente legitimidade da conduta do credor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar